Tribunal: TJMT
Processo: 0005820-52.2013.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005820-52.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROBERVAL BARIAO BOLONHEIZ - CPF: 329.779.999-49 (APELANTE), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR registrado(a) civilmente como DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2207-10 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), JULIANA GARCIA RIGOLIN - CPF: 007.514.021-76 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0005820-52.2013.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Roberval Bariao Bolonheiz

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL –
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL – MÉRITO NÃO ANALISADO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL
– RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.361.730/RS, em sede de recursos repetitivos, fixou o entendimento que o prazo prescricional da ação revisional de contratos oriundos de recursos da caderneta de poupança, deve fluir a partir da data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento no dia do vencimento estampado na cédula.

Para que o protesto judicial seja considerado marco interruptivo da prescrição, faz-se necessário seu deferimento pelo magistrado e a realização da intimação do requerido, caso que não ocorreu nos autos.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0005820-52.2013.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Roberval Bariao Bolonheiz

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Roberval Bariao Bolonheiz em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de revisão de contrato c/c repetição de indébito que move contra o
Banco do Brasil S.A., acolheu a prejudicial de mérito invocada pelo réu afeta a prescrição e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que o prazo prescricional vintenário deve fluir a partir da data do vencimento dos contratos, que se deram em 15.06.1990 e 15.06.1991. Segue sustentando, que apesar do prazo prescricional vintenário findar em 15.06.2010 e 15.06.2011, respectivamente, foi ajuizada medida de protesto interruptivo de prescrição em 15.03.2010, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Assis/SP, devendo a referida data ser considerada como termo inicial do novo prazo prescricional de 10 (dez) anos para ações judiciais de cunho pessoal, nos termos do art. 205, do C. Civil. Requer a cassação da r. sentença, devendo ser apreciado o mérito da demanda, na forma do art. 1.013, §4º, do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 94698570 – pág. 11/16), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0005820-52.2013.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Roberval Bariao Bolonheiz

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Roberval Bariao Bolonheiz move ação de revisão de contrato c/c repetição de indébito em desfavor do Banco do Brasil S.A., aduzindo que no ano de 1989, visando obter recursos para custear sua lavoura, firmou 02 (duas) Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias com a instituição financeira ré, contudo, com a edição do plano econômico no mês de março de 1990, foi aplicado nas operações em questão o IPC ao índice de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) sobre os saldos devedores dos contratos de crédito rural, gerando prejuízo de grande monta, tendo em vista que o correto seria o BTN no percentual de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), conforme o índice de reajuste da caderneta de poupança, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda para requerer a revisão contratual, com a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano e os moratórios em 1% ao mês, a exclusão da capitalização mensal de juros, dos encargos moratórios cumulados com a comissão de permanência, incluindo multa, com a consequente devolução dos valores cobrados a maior devidamente corrigido.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa arguindo prejudicial de mérito afeta a prescrição do direito de ação e, na matéria de fundo, pugnou pela improcedência da demanda (id.

94698565 – pág. 93/97 e id. 94698566 – pág. 01/06).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o prazo vintenário prescrional começou a fluir na data da assinatura das avenças, ou seja, em 30.11.1989 e 06.12.1989, sendo a ação proposta somente em 22.08.2013, acolheu a prejudicial de mérito invocado pelo réu e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 94698567 – pág. 04/06).

Irresignado, o apelante sustenta que o prazo prescricional vintenário deve fluir a partir da data do vencimento dos contratos, que se deram em 15.06.1990 e 15.06.1991.

Segue sustentando, que apesar do prazo prescricional vintenário findar em 15.06.2010 e 15.06.2011, respectivamente, foi ajuizada medida de protesto interruptivo de prescrição em 15.03.2010, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Assis/SP, devendo a referida data ser considerada como termo inicial do novo prazo prescricional de 10 (dez) anos para ações judiciais de cunho pessoal, nos termos do art. 205, do C. Civil. Requer a cassação da r. sentença, devendo ser apreciado o mérito da demanda, na forma do art. 1.013, §4º, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De ínicio, d
estaco que é pacífico o entendimento que aplica-se o prazo vintenário para o requerimento de repetição de indébito, em demandas em que se discute diferença de correção monetária, decorrente do advento de planos econômicos relativo a contratos bancários, ante a sua natureza pessoal, conforme previa o art. 177, do C. Civil de 1916.

Visto isso, a respeito do termo inicial da fluência do aludido prazo prescricional, apesar de por muito trilhar no sentido que inicia com a ciência do ato ilícito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.361.730/RS, em sede de recursos repetitivos, fixou o entendimento que deve fluir a partir da data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento no dia do vencimento estampado na cédula, senão vejamos
,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
(CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL.
CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART.206, §3º, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. -
"A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art
.
177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art.2.028 desse último Diploma Legal";
1.2. -
"O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento."

2. Caso concreto: prescrição da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.”
(2ª Seção, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.08.2016 – negritei)

Na hipótese dos autos, as partes firmaram as cédulas rurais ns. 89/00075-7 e 89/00096-X, em 30.11.1989 e 06.12.1989, respectivamente, com os vencimentos em 15.06.1990 e 15.06.1991 (id. 94698563 – pág. 66 e 72).

Assim, aplicando o entendimento fixado, o prazo vintenário
prescricional
deve fluir a partir da data da liquidação do contrato, ou seja, nas datas de
15.06.1990 e 15.06.1991, que encerrariam em 15.06.2010 e 15.06.2011, respectivamente,
contudo, a demanda foi ajuizada somente em 22
.08.2013, após os termos finais.

Todavia, o autor, ora recorrente, alega que ajuizou medida de protesto interruptivo de prescrição contra a instituição financeira, ora recorrido, em 15.03.2010, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Assis/SP, devendo a referida data ser considerada como termo inicial do novo prazo prescricional de 10 (dez) anos para ações judiciais de cunho pessoal, nos termos do art. 205, do C. Civil.

Sem razão. O art. 202, do C. Civil, prevê os casos de interrupção dos prazos prescricionais, assim dispondo:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V -
por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor
;

VI -
por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor
.”
(negritei)

Com a devida vênia, analisando detidamente os autos, verifico que o protesto que a recorrente assevera ter interrompido o lapso prescricional não teve o seu mérito analisado pelo magistrado, não havendo uma prova sequer que demonstre o contrário, diga-se de passagem.

Dessa forma, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional no caso em voga, uma vez que a medida ajuizada pelo autor, ora apelante, não atingiu sua finalidade precípua, qual seja, a de promover a conversação ou ressalva de direitos, posto que não teve o seu mérito analisado pelo magistrado.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL –VINTENÁRIO – INTERPOSIÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL – EXTINTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que o protesto judicial seja considerado marco interruptivo da prescrição, faz-se necessário seu deferimento pelo magistrado e a realização da intimação do requerido, caso que não ocorreu nos autos
.”
(RAC n. 0001509-17.2013.8.11.0005, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 03.04.2019 – negritei)

De tal sorte, em que pese o MM. Juiz tenha se equivocado quanto ao termo inicial do prazo prescricional na espécie, o certo é que tendo
o prazo vintenário
prescricional
começado a fluir em
15.06.1990 e 15.06.1991, o seu termo final se deu em 15.06.2010 e 15.06.2011, respectivamente,
de modo que sendo a demanda ajuizada somente em 22
.08.2013, o direito de ação do autor, ora recorrente, encontra-se irremediavelmente prescrito.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021